Tribunal: TJMT
Processo: 1003503-29.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003503-29.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (EMBARGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS MORALES PESTANO - CPF: 540.310.790-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOMAR DIONISIO PEDRINI - CPF: 476.264.539-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS MENGARDA - CPF: 536.441.401-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) 1003503-29.2023.811.0000

EMBARGANTE: MICHELL ANTONIO BREDA

EMBARGADO: CELITO LILIANO BERNARDI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
MICHELL ANTONIO BREDA
contra acórdão de parcial provimento do recurso de agravo de instrumento interposto por CELITO LILIANO BERNARDI contra decisão proferida em Ação de Cumprimento de Sentença nº 0000560-52.1997.811.0005 cód. 3894 - da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, em que se determinou a ratificação dos honorários de sucumbência em 50% para cada patrono.

O embargante declara que
“o referido acordão foi prolatado com base em premissa equivocada, tendo em vista que, TANTO AGRAVANTE QUANTO AGRAVADO NÃO PATROCINARAM A DEFESA DAS MESMAS PESSOAS, vejamos no processo de origem manifestações das partes relatando os clientes que patrocinam”.

Afirma que “
que constou na ementa (ID 167651656) a proporcionalidade na distribuição dos honorário pela troca de advogados no curso do processo, contudo, conforme já explanado, não houve troca de advogados
”.

Pontua que
“constata-se a contradição presente no acórdão, pois os procuradores não atuaram conjuntamente na defesa da mesma parte, uma vez que cada um representou diferentes indivíduos. Portanto, os honorários devem ser divididos igualmente, sendo 50% para cada parte.”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 171632189).

Em resposta, requer o desprovimento. (id. 172726668).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
MICHELL ANTONIO BREDA
contra acórdão de parcial provimento do recurso de agravo de instrumento interposto por CELITO LILIANO BERNARDI contra decisão proferida em Ação de Cumprimento de Sentença nº 0000560-52.1997.811.0005 cód. 3894 - da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, em que se determinou a ratificação dos honorários de sucumbência em 50% para cada patrono.

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“
Os honorários sucumbenciais são devidos aos causídicos que efetivamente atuaram na fase de conhecimento e saíram vencedores em suas pretensões. Nesse sentido, dispõe o Estatuto da Advocacia, verbis:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.”

Os documentos apresentados demonstraram que o agravante atuou em toda a fase instrutória dos autos nº 000560-52.1997.811.0005, enquanto que o agravado atuou em fases posteriores.

Como o título judicial foi silente sobre o rateio dos honorários entre os advogados credores (arts. 86 e 87 do Código de Processo Civil), presume-se a divisão proporcional, de modo que todos os advogados que atuaram na fase cognitiva detém legitimidade ativa para a propositura do cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, alega o Agravante, em síntese, que, no processo de conhecimento, não há uma sequer petição, manifestação ou intervenção em nome do advogado ora Agravado.

Afirma que a divisão da verba honorária deve ocorrer de forma proporcional, observando-se os atos que foram efetivamente praticados por cada patrono.

Argumenta que a divisão proposta pelo MM. Juiz de origem gera enriquecimento indevido do Agravado, quem participou de apenas uma mera diligência processual, isto é, uma única petição em prol da ação.

Pugna, assim, pelo provimento do presente recurso, a fim de “determinar que o valor do cumprimento de sentença seja levantado integralmente em favor do agravante, Celito L. Bernardi, ou, subsidiariamente, na remota hipótese de se manter o rateio, que seja reduzido a cota parte do advogado agravado em 10%, consideração o serviço realizado nos autos (apenas 1 petição de exceção de pré-executividade no ano de 2014, que ora foi julgado improcedente).”.

Os pressupostos de admissibilidade foram apreciados quando da decisão inicial. Passa-se, assim, à análise do mérito do recurso.

Primeiramente, em relação à legitimidade do procurador para executar os honorários de sucumbência, o art. 23 da Lei 8.906/94 dispõe que:

“Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. “

No caso, o advogado Agravado, Dr. MICHELL ANTONIO BREDA, recebeu procuração da parte Autora daqueles autos referenciais para atuar na ação de conhecimento, tendo promovido diligências em favor do seu cliente.

Assim, não há que se falar em ilegitimidade do Agravado para executar os honorários incluídos na condenação.

Todavia, quanto à divisão da referida verba sucumbencial, tenho que as razões do Agravante merecem prosperar.

A divisão dos honorários de sucumbência, entre os diferentes procuradores que atuaram conjuntamente na defesa da parte, deverá ser proporcional ao tempo de atuação ou ao trabalho desempenhado por cada um dos advogados no curso do processo, de modo a estabelecer o fracionamento justo e adequado da verba sucumbencial.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ATUAÇÃO CONJUNTA DE ADVOGADOS - DIVISÃO PROPORCIONAL. A divisão dos honorários de sucumbência, entre os diferentes procuradores que atuaram conjuntamente na defesa da parte vencedora, deverá ser proporcional ao tempo de atuação ou ao trabalho desempenhado por cada um dos advogados no curso da demanda, de modo a estabelecer o fracionamento justo e adequado da verba sucumbencial.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.20.555377-9/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2021, publicação da súmula em 23/03/2021)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DIVERSOS PROCURADORES - DIVISÃO PROPORCIONAL - CABIMENTO - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. Os honorários de sucumbência pertencem ao advogado ou aos advogados da parte vencedora que podem executá-los em nome próprio conforme prescrevem os artigos 22, caput, e 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Ocorrendo a sucessão de advogados no patrocínio da causa os honorários de sucumbência devem ser divididos proporcionalmente ao trabalho desenvolvido por cada um deles na fase de conhecimento consoante apreciação equitativa do juízo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0183.08.155091-9/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2016, publicação da súmula em 29/01/2016).”

In casu, percebe-se que a atuação do advogado ora Agravado resumiu-se na apresentação de apenas uma petição, enquanto que o agravante esteve afrente demais peças processuais (iniciais, impugnações à contestação, petições de provas, recursos e petições avulsas).

Neste contexto, entendo que os honorários devem ser divididos na proporção de 15% (quinze por cento) em favor do Agravado, Dr. MICHELL ANTONIO BREDA, e os 85% (oitenta e cinco por cento) restantes em favor do Agravante, Dr. CELITO LILIANO BERNARDI.

Essa distribuição, a meu sentir, reflete a complexidade da atuação de cada um dos patronos no feito, atendendo aos critérios de razoabilidade e equidade.

Por todo o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO para, reformando a decisão de primeiro grau, determinar que os honorários sucumbenciais, objeto do cumprimento de sentença, sejam divididos na proporção de 15% (quinze por cento) em favor do Agravado e 85% (oitenta e cinco por cento) em favor do Agravante.

É como voto.
”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023